Tribunal: CARF
Processo: 10715.722887/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722887/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.461 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de
informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no.
800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não
sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A informação extemporânea da desconsolidação do Conhecimento de Carga -
House enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea
por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722887/2013-11
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722887/2013-11

Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do CARF
não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis tributárias.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
012.460, de 28 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 12266.721703/2013-
66, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Impugnação n°
16-97.668, proferido pela DRJ, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966.
A Recorrente apresentou Impugnação, alegando, em síntese, nulidade no auto de
infração, inaplicabilidade da penalidade ao agente marítimo e não haver prejuízo ao erário.
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
em que alega, em síntese:
i.
DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO;
ii.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA;
iii.
DA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722887/2013-11

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Da legitimidade passiva do agente marítimo
A Recorrente alega que a multa não pode lhe ser aplicada uma vez que a
obrigação acessória deve recair sobre o transportador marítimo ou agente de
carga, tendo em vista que o agente marítimo (Recorrente) não se encontra no rol
de intervenientes aduaneiros responsáveis pelas informações conforme
determinado no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966.
Afirma ainda que, no exercício de suas atribuições, não pode ser equiparado a
transportador, este sim o responsável por prestar informações acerca do veículo
de carga. Portanto, constata-se a ocorrência da ilegitimidade passivo no presente
caso.
Não assiste razão à Recorrente.
Essa matéria não é nova no âmbito deste Colegiado, face à jurisprudência
pacífica que se firmou sobre o tema, cessaram as discussões a respeito da
responsabilidade do agente marítimo no âmbito do Colegiado. Vejamos:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-
004.442 e 3401-002.379.
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso nesse particular.
Da denúncia espontânea
Defende também a Recorrente que as informações lançadas no sistema foram
prestadas antes do início de qualquer ação fiscal. Invoca, para a presente
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722887/2013-11

argumentação a aplicação do art. 138 do CTN e o §2o do art. 102 do Decreto-lei
no 37/66..
A temática já foi pacificada no âmbito do CARF. Com efeito, a possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea nas infrações por descumprimento de prazo
regulamentar foi afastada com a edição da Súmula CARF no 126, abaixo
transcrita:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
Portanto, inaplicável ao caso a denúncia espontânea.
Da violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
A Recorrente alega, ainda no mérito, ser aplicável ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteando a partir daí a redução da multa
constituída no auto de infração.
No entanto, a aplicação pleiteada dos princípios citados para dispor de modo
diverso ao que se encontra na lei, redundaria em afronta à regra legitimamente
positivada, consistindo, de fato, em seu afastamento, o que seria apenas possível
mediante declaração de inconstitucionalidade. Contudo, tal expediente reserva-
se, no ordenamento jurídico brasileiro, ao poder judiciário, sendo vedado às
instâncias do julgamento administrativo fiscal, conforme já sumulado por este
E. Conselho Administrativo - Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Rejeita-se, assim, a alegação.
Da retificação de informações
A Recorrente protesta que as informações relativas aos Conhecimentos
Eletrônicos têm como fato gerador o período de agosto a dezembro de 2008,
contudo ainda não estava em vigor a Instrução Normativa RFB n° 800/2007
embasadora do aludido auto de infração, e, por entender que este estava
totalmente embasado na recente IN 800/07, a qual somente irradiou seus
efeitos a partir de 01/04/2009, conclui ser o lançamento nulo.
Pois bem. Razão assiste à Recorrente quanto à nulidade, porém por outro
motivo.
Vejamos.
A Fiscalização imputou à Recorrente a multa prevista no art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722887/2013-11

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
In casu, observa-se que não ocorreu na hipótese o tipo deixar de prestar
informação, vez que todas as informações envolvendo a operação foram
efetivamente prestadas no SISCOMEX. A Recorrente posteriormente solicitou,
por meio de pedido de retificação, a alteração de item pós atracação em todos os
casos:

Quanto a este assunto, e para solucionar qualquer controvérsia a respeito, a fim
de uniformizar os procedimentos atinentes às Unidades da RFB, a
Coordenação-Geral de Tributação emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI)
Cosit n° 2, de 04/02/2016, cuja ementa assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722887/2013-11

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima deixa claro que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no
art. 107, IV, “e” e “f”, do Decreto- Lei n° 37, de 1966, com redação dada pela
Lei n° 10.833, de 2003.
Consigna-se que esse entendimento é amplamente adotado na jurisprudência
recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: 9303-
010.294; 3302-010.590; 3402-004.436; 3003-000.698; 3301-009.041; 3201-
007.116.
Ainda temos entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Portanto, em consonância com o estabelecido acima, é de se afastar a multa
imposta relacionada à retificação de informação.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722887/2013-11

Fl. 148
DF CARF MF
Original